Tribunal: TJMT
Processo: 1009317-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMANO contra a decisão proferida na Tutela Cautelar Antecedente no 1016909-62.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por ANA CLAUDIA DE CARVALHO CRUZ, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a medida pleiteada, para determinar que a parte requerida exiba a Certidão Negativa de Débito, no prazo cinco dias.
Em resumo, alega (i) a ilegitimidade ativa da agravada e falta de interesse de agir, uma vez que não comprovou a propriedade do imóvel; (ii) a recorrida teve plena ciência de que haviam débitos em abertos conforme demonstra o relatório de títulos fornecido pela CEF; (iii) quando da notificação extrajudicial recebida pelo agravante a recorrida já tinha ciência da origem do débito e o valor devido de R$ 6.457,57; (iii) o condomínio era administrado pelo esposo da agravada, o que impediu o fornecimento da certidão negativa de débito; (iv) se fornecido da forma como determinado e concretizado o negócio o valor devido não mais poderá ser cobrado da unidade 104, já que declarada a adimplência, evidenciando o periculum in mora inverso.
Nesses termos, anotando a presença dos requisitos legais, pede seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada (art. 1.019 CPC), para fins de suspender a expedição da certidão negativa de debito da unidade 104 do agravante conforme determinado pelo juízo de piso até final decisão e discussão acerca da dívida apontada na defesa e replicada neste recurso.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Inicialmente, registro que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.
A propósito do assunto, destaca-se a seguinte jurisprudência deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – IMPOSSIBLIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DO BEM SOJA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 621, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – QUANTUM – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O juiz pode fixar multa por dia de atraso no cumprimento de obrigação de entregar coisa certa, conforme dispõe o artigo 621, parágrafo único do CPC. 3. No caso concreto, o valor da multa fixada e limitada pelo juízo de origem afigura-se suficiente e compatível com a obrigação, ensejando sua manutenção.” (AI 155784/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016)
Significar dizer, na específica hipótese em comento, que a alegada ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, não merece ser conhecida, por se tratar de questão relevante de mérito, cuja necessidade de dilação probatória impera, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem.
Neste aspecto, considerando a estreita via do recurso de agravo de instrumento, o exame de referidas teses por este Tribunal não se revela prudente, sob pena de adentrar ao mérito da demanda principal, incorrendo em prejulgamento e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a pretensão inicial limita-se ao requerimento da tutela antecipada em caráter antecedente, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, para que a requerida exiba a certidão negativa de débitos junto ao condomínio.
Alegou que realizou a venda do imóvel e para a conclusão do negócio necessita da certidão negativa de débitos condominiais e de impostos do imóvel, exigência de praxe do comprador e do Cartório para a lavratura da escritura, sob o argumento de que a demora injustificada na expedição da certidão, o que lhe trará prejuízos imensuráveis, além de uma multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Pois bem.
Em juízo perfunctório, típico dos agravos, como é o presente caso, não verifico a necessária urgência em se reformar a decisão atacada, mormente porque a probabilidade do direito milita em favor da agravada, haja vista a existência de diversas solicitações da certidão negativa de débito e contrato de compra e venda do imóvel apartamento 104, com cláusula contratual que impõe a vendedora, ora agravada, a comprovação de quitação dos débitos do imóvel.
Da mesma fora, a demora na expedição da certidão, poderá gerar a perda do negócio da compra e venda realizado, haja vista que o descumprimento de qualquer cláusula contratual pode incidir multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato.
Em outro aspecto, ainda que a Agravante anote a impossibilidade da expedição da referida certidão, em razão da existência de débitos pendentes (R$ 6.457,57) a caução dada como garantia pela Agravada (ID 56803715-origem) atende a todos os requisitos necessários à plena e cabal garantia do Juízo, não havendo se falar em periculum in mora inverso.
De se ressaltar que a concessão de antecipação de tutela recursal pressupõe a existência de um risco concreto, devidamente comprovado nos autos, não bastando alegações genéricas de urgência a fim de obter provimento liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intimem-se a Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =